Tribunal: TCU
Processo: 025.200/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7897/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.200/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Griebeler de Freitas (XXX.939.880-XX); Emerson Farias Machado (XXX.328.320-XX); Fabiane Ferreira Marques Osorio (XXX.890.800-XX); Gerson Aimore Peres D Avila (XXX.128.420-XX); Isadora Marinsaldi da Silva (XXX.193.560-XX); Liana Oppermann Cordoni (XXX.876.220-XX); Raul Wagner Machado Bueno (XXX.445.480-XX); Vinicius Araujo Dearmas (XXX.002.170-XX); Virginia Andelieri da Silva (XXX.982.840-XX); Viviane Schettert Theodoro (XXX.635.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.